Tribunal: TJMT
Processo: 1019205-20.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1019205-20.2020.8.11.0000 - COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE
AGRAVANTE: RENATO DAVID PRANTE
AGRAVADO: BIRKHAN ASSESSORIA COMERCIAL EIRELI - ME, JOAO AUGUSTO BIRKHAN
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por RENATO DAVID PRANTE, contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da Ação de Revisão de Cobrança Extrajudicial e Arbitramento de Preço de Serviços n.o 1003586.46-2019.8.11.0045, proposta contra BIRKHAN ASSESSORIA COMERCIAL EIRELI-ME, que indeferiu a tutela antecipada que visava a exclusão do nome do agravante dos cadastros de proteção ao crédito.
O agravante alega, em síntese, que a liminar deve ser deferida, uma vez que a negativação tem obstado de obter financiamentos para a sua atividade agropecuária, e de seu Grupo Econômico Familiar, a fim de viabilizar a safra 2020/2021.
Argumenta que a primeira ação proposta contra o agravado no ano de 2009, questionava a existência da relação jurídica, a qual foi reconhecida em 2013, contudo não se discutiu naquela demanda sobre o valor cobrado pela agravante de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), que não corresponderia com os serviços prestados. Por isso, a atual lide debate o quantum devido.
Nesses termos, assevera que realizou o depósito caução no valor aproximado de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais), o qual entende incontroverso, o que garantiria a concessão da liminar.
Salienta que ofertou imóvel que possui preço avaliado em mais de doze milhões de reais, que garantiria o montante discutido nos autos, cujo cumprimento de sentença atualizado é de R$ 1.106.067,18 (um milhão, cento e seis mil, sessenta e sete reais e dezoito centavos).
Sustenta que a liminar deve ser concedida, visto que o nome do agravante permanecerá com restrições.
Ao final, pugna pela concessão do efeito ativo, e, no mérito pelo provimento do recurso para que a liminar seja deferida.
É relatório.
Decido.
Registra-se que o Recurso de Agravo de Instrumento, previsto no Código de Processo Civil em seu art. 1.015, restringe-se às hipóteses legais ali elencadas, no caso ora em análise, vislumbra-se que este se insere na redação do inc. I do aludido dispositivo, in verbis:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: [...].
I – Tutelas Provisórias.” (Destaca-se).
Desse modo, admissível o instrumento.
De início o agravante busca a suspensão dos efeitos da decisão proferida em primeiro grau, nos termos do artigo 1.019 do CPC.
Tal preceito permite a atribuição de efeito suspensivo (vide inciso I, art. 1.019, CPC), contudo, necessária a demonstração de que a decisão combatida fora emitida a contrario sensu do que estabelece o art. 300 do CPC.
Por entender que não estavam presentes os requisitos para concessão da tutela provisória, o Magistrado a quo indeferiu a liminar, o que ensejou a interposição deste Agravo.
Pois bem. Apesar de o agravante sustentar que está presente a probabilidade do direito à exclusão de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito, em sede de cognição primária, entende-se que os termos da decisão agravada estão em consonância com a legislação e jurisprudência pátria. Isso porque, a questão é demasiadamente controvertida, porquanto a dívida já foi reconhecida por decisão judicial transitada em julgado, havendo dúvida, inclusive se no caso operou-se a coisa julgada.
Nesse sentido, vislumbra-se da decisão combatida que o Magistrado requereu cópia do primeiro processo para averiguar, sobre a admissibilidade do presente processo.
Além disso, verifica-se que a aludida urgência, não se mostra de plano, uma vez que a determinação de protesto em relação à dívida discutida foi determinada no ano de 2013, sendo certo que em 2020 foi registrada em outros sistemas, mas já havia protesto sobre o mesmo débito. Portanto, não se vislumbra, prima face os requisitos necessários à concessão do efeito almejado, ao menos até o julgamento do mérito deste recurso, sendo imprescindível se oportunizar o contraditório ao agravado.
Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, para manter incólume a decisão agravada.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.
Publique-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora